Tribunal: TJSP
Processo: 1028272-14.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA DE INDENIZAÇÕES SECURITÁRIAS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PRESTAMISTAS COM GARANTIA DE INDENIZAÇÃO POR MORTE – óbito de sócio da apelante – pagamento de indenização securitária denegado na via administrativa – inexistência de demonstração de que ao tempo da contratação do seguro prestamista os apelados

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA DE INDENIZAÇÕES SECURITÁRIAS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PRESTAMISTAS COM GARANTIA DE INDENIZAÇÃO POR MORTE – óbito de sócio da apelante – pagamento de indenização securitária denegado na via administrativa – inexistência de demonstração de que ao tempo da contratação do seguro prestamista os apelados tenham exigido da segurada exames médicos para o fim de verificar as condições de saúde de seu falecido sócio – inexistência de prova sobre conduta dolosa – incidência da Súmula no 609 do STJ – indenização securitária devida – ação julgada procedente – recurso provido.